Tribunal: TJDFT
Processo: 0736892-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA CT n. 0736892-60.2021 Embargante : Danilo Rodrigues Simas Embargado : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator : Desembargador JAIR SOARES Sustenta o embargante que há contradição, omissão, ambiguidade e obscuridade na decisão de ID 27174749, que negou seguimento à carta testemunhável. A decisão examinou a admissibilidade do recurso especial, o que é de competência exclusiva do Presidente do Tribunal. É, portanto, nula, devendo os autos ser remetidos ao Presidente do Tribunal para exame de admissibilidade do recurso especial. Acrescenta que a decisão foi omissa porque não examinou questão de ordem pública - os advogados de defesa não foram intimados do acórdão na apelação. Consignou: “E ainda que tenha se reportado a Publicação do Diário da Justiça Eletrônico, com base em certidão da Secretaria, asseverando que se deu em nome do réu/embargante e seus advogados a época, em momento algum, fez menção ao Sistema PJe, e a inexistência do nome dos causídicos na ‘aba expediente’ e sua indiscutível função de intimar, citar e notificar acerca dos despachos e julgados, podendo, inclusive, ser atrelado a outros mecanismos de notificação frente ao obsoleto diário.” (ID 31733572, p. 4). Ao contrário do que alega o embargante, a decisão não examinou a admissibilidade do recurso especial - interposto no juízo de origem. Limitou-se a examinar o cabimento da carta testemunhável. Confira-se: “O requerente, condenado pelos crimes de estelionato e associação criminosa, apresentou carta testemunhável da decisão do juiz da 4a Vara Criminal de Brasília - DF que não examinou a admissibilidade do recurso especial interposto do acórdão n. 1375928. (...) Ressalte-se que a carta testemunhável é cabível da decisão que denegar o recurso ou da que, admitindo embora o recurso, obstar à sua expedição e seguimento para o juízo ad quem (art. 639, I e II, do CPP). A admissibilidade do recurso especial sequer foi examinada. Não cabe carta testemunhável.” (ID 31595312). A alegação de que os advogados de defesa não foram intimados do acórdão na apelação, questão de ordem pública, foi examinada de forma suficientemente fundamentada. Constou: “Certidão da secretaria esclarece que ‘o Acórdão no 1375928, relativo à Apelação 0009810-34.2017.8.07.0001, foi disponibilizado na Edição no 192/2021 do DJe, em 11 de outubro de 2021, página 142, constando da publicação o nome das partes e seus respectivos advogados’. Juntou-se aos autos o DJe com a publicação, constando o nome dos advogados que, à época, representavam o requerente (IDs 31482750 e 31485927). Os advogados de defesa foram intimados do acórdão que julgou a apelação e não recorreram. Transitado em julgado o acórdão, os autos foram remetidos à instância de origem, não cabendo ao juiz de primeiro grau remeter os autos à segunda instância para exame de admissibilidade de recurso especial interposto após o trânsito em julgado do acórdão.” (ID 31595312). A secretaria da Turma, além de certificar a publicação do acórdão no nome dos advogados que à época patricinavam o embargante, juntou a publicação no Dje (IDs 31482750 e 31485927). Se os nomes dos advogados anteriores não mais constam no sistema do PJe, na ‘aba expediente’, como afirma o embargante, é porque não mais o representam. Não há vício a ser sanado. Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão por meio dos embargos, o que, contudo, não é permitido. O que se denomina de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade não passa, na realidade, de mero inconformismo. Rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES